Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715800-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO CIRANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, MARCO AURELIO DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o AR não cumprido em relação ao agravado GRUPO CIRANDA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, devolvido com motivo “mudou-se” (ID 18111269). Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator